Tribunal: STF
Processo: HC 67874
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-19
Data de publicação: 1990-02-19

Ementa:
- HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA: 'PERPETUATIO JURISDICTIONIS.'
DENUNCIADO O RÉU POR DELITOS SUJEITOS A JURISDIÇÃO FEDERAL E
ESTADUAL, A COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO DA UNIÃO NÃO SE EXAURE PELA
ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES QUE ATRAEM A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
INCIDENCIA DO DISPOSTO NO ART. 81 DO CPP. ORDEM DENEGADA.